Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-77.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003901-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CLUBE - CPF: 902.993.101-91 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (APELADO), J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.713.541/0003-30 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003901-77.2017.8.11.0002

APELANTE: ANTÔNIO CLUBE

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CLUBE
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante aduz que “
o pedido desde a exordial, trazendo em seus fatos SE TRATA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, ORIUNDO DE UMA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE REALMENTE FOI CONTRATADO PELA RECORRENTE, PORÉM O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA, SE QUER FOI DESBLOQUEADO, PORÉM AS ANUIDADES DO MESMO VIERAM A SER DEBITADAS NO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DA MESMA. E NO QUAL POR SEMPRE PAGAR O MÍNIMO DELA SE TORNOU UMA DÍVIDA IMENSA, COMO BEM ARGUMENTADO NO PETITÓRIO
” (sic).

Destaca que “
está evidenciado na lide nenhum tipo de proveito econômico que o Recorrente tenha detido com esse cartão de crédito, e nem poderia nunca deteve a posse desse para usufruir, NEM AO MENOS CHEGOU A DESBLOQUEAR PARA UTILIZAR
” (sic).

Sustenta que “
não há demonstração de nenhuma fatura que houvesse gerado algum débito deste cartão; nenhuma prova da postagem de envio do referido cartão de crédito a residência da parte; comprovação de uso do mesmo, por sua vez também não existe. Matéria está mais que preclusa e confirmativa diante atitude leviana da instituição financeira
” (sic).

Defende que há “
falha na prestação do serviço procedido pela instituição financeira, não dando presteza, clareza de informações e segurança nos seus atos junto aos seus consumidores, frente ao não desbloqueio nem uso da Recorrente diante o cartão de crédito oferecido
” (sic).

Por essa razão, defende que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 178747853).

Contrarrazões ofertadas no Id. 178747856, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id.
178908185
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se
dos autos que
ANTÔNIO CLUBE

ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais,
em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que não contratou nenhum serviço de cartão de crédito ou recebeu qualquer empréstimo junto ao banco PANAMERICANO.

Continuou narrando que “
NÃO RECEBEU QUALQUER VALOR DO BANCO PANAMERICADO E NÃO UTILIZOU NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO RECEBEU NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO DESBLOQUEOU NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO, E POR FIM, NÃO EXISTE NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO COM O AUTOR DO BANCO PANAMERICANO
” (sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário do apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do banco requerido/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3o do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pelo autor apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED) realizados para sua conta bancária (Id. 178747823), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos em seu nome (CPF: 902.993.101-91, agência 01941, banco: 237 – conta: 0000103438), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id. 178747819), intitulado “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais do autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

De mais a mais, esclareço que embora esta Relatoria entenda pela possibilidade de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito para empréstimo consignado nos casos em que evidenciada a conduta abusiva por parte do banco e ausência de informações ao consumidor,
não houve pedido nesse sentido, tão somente de nulidade do contrato
, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em seu benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(N.U 1002577-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023